Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728977-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos no 0041168-19.2010.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo Distrito Federal. Em suas alegações, a excipiente requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão de suposta inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Sustenta que a última manifestação da Fazenda Pública foi em 01/10/2012, não impulsionando o feito desde então. O excepto manifestou-se alegando a inexistência de prescrição nos seguintes termos: a) não houve a suspensão do curso da execução, segundo o art. 40 da LEF; b) houve parcelamento do débito tributário com o encerramento em 15.04.2013; e c) houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requer-se, assim, a rejeição da exceção de pré-executividade. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, fica prejudicada a análise das CDA's 5-0135410959, 5-0136102808, 5-0136784097, 5-0137918992, 5-0136247849 E 5-0138506116, tendo em vista que se encontram na situação 52 e 01 (pagas). Considerando o pagamento dos créditos tributários relativos às CDA's, consoante documentos em anexo, falece o requerente interesse processual para o oferecimento da referida exceção de pré-executividade, pela perda de seu objeto. Quanto aos títulos remanescentes, impõe salientar que a prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. Considerando que a execução fiscal foi proposta quando já vigente a Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se a atual redação do art. 174 do CTN, que prevê interromper-se a prescrição pela ordem de citação. No caso, o despacho inaugural foi prolatado em 23.08.2010. Por sua vez, a parte executada compareceu espontaneamente nos autos em 26.10.2010, apresentando manifestação quanto ao débito. Assim, suprido o ato citatório. Nesse sentido, colaciono julgados do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PREJUÍZO. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou as teses de prescrição intercorrente, bem como a nulidade da citação, em execução fiscal 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão a fim de que seja declarada a nulidade da citação e a prescrição da execução fiscal. 2. De acordo com a Lei de Execução fiscal, o magistrado somente poderá declarar a prescrição intercorrente após cumpridos determinados requisitos, entre os quais está a inércia injustificada da Fazenda Pública. 2.1. No caso dos autos, após diligências infrutíferas, houve a expedição de carta precatória, em 2005, tendo o autor sido intimado da referida diligência apenas no ano de 2013. 2.2 A falha na prestação célere está relacionada aos trâmites judiciais e não à conduta da parte agravada, portanto ausente o requisito da inércia injustificada da Fazenda Pública. 3. No tocante à alegação do agravante, para fins de nulidade da citação, de que o conhecimento da execução fiscal correu pelo confisco de seu salário, e não por um comparecimento espontâneo, também não há razões para acolhimento do pleito. 3.1 Ainda que tenha havido a pesquisa de endereço em CPF incorreto e citação de homônimo, é inviável a declaração de nulidade, haja vista a inexistência de comprovação de prejuízo à defesa. 3.2 Ignorando-se os demais elementos de identificação constantes dos autos, que permitem a indicação do verdadeiro acionado, o qual compareceu ativamente, estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional. 4. Precedente desta Corte: "(...) 2. O comparecimento espontâneo da parte ré supre a falta ou a nulidade da citação e serve como marco inicial para contagem dos prazos para contestação ou embargos à execução (...)". (07314674920218070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 7/2/2022). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1438438, 07120516420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 239, § 1o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PEÇA PROCESSUAL INADEQUADA E INTEMPESTIVA. 1. De acordo com o art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou executado no feito supre a falta ou a nulidade da citação, passando o prazo da contestação a fluir da data do comparecimento no processo. 2. Se o réu, ao ser intimado para, querendo, impugnar a penhora efetivada, apresenta, de forma intempestiva, embargos à execução, há de se reconhecer a intempestividade da peça processual, tendo em vista que a citação já havia ocorrido há mais de um ano, bem como a inadequação da peça processual apresentada. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1435939, 07138307020218070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PENHORA DE VALORES. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 1o do art. 239 do CPC determina que "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o comparecimento do réu aos autos, na pessoa de seu procurador, para apresentar defesa supre a citação, mesmo que constituído apenas com poderes gerais. Precedentes do c. STJ e deste egrégio Tribunal. 3. O processo civil hodierno privilegia a instrumentalidade das formas, nos termos do art. 277 do CPC. Assim, "Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". 4. Na hipótese, não foi observado prejuízo ao réu o comparecimento espontâneo representado por advogado sem procuração com poderes especiais. O executado apresentou defesa para resguardar seus interesses em diversas oportunidades, incluindo embargos à execução e apelação contra sentença que veio a ser cassada por esta d. Turma. 5. No tocante à impugnação à penhora de valores efetivada na origem, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias de modo geral. 6. No caso, contudo, o réu não obteve êxito em demonstrar a natureza salarial do montante bloqueado. Dos extratos de conta bancária anexados aos autos, não é possível estabelecer relação entre os valores penhorados e os rendimentos auferidos com o seu trabalho. 7. O ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao executado, que a este ato processual se opõe, consoante o art. 373, II, do CPC. 8. A despeito do disposto no art. 836 do CPC no sentido de que não "se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", o argumento de que a quantia penhorada é economicamente inexpressiva em relação à dívida exequenda não é hábil para determinar a desconstituição da constrição e liberação dos valores, notadamente, porque, segundo precedente do colendo STJ, a "irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora via BacenJud" (REsp 1.610.200/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe 6/10/2016). 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409086, 07406427020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Impõe acentuar que, na oportunidade, págs.5/8, alegou a existência de parcelamento administrativo e requereu a suspensão da exigibilidade do crédito. Verifica-se nos documentos acostados ao ID 41471684, págs. 72/74, que não houve o parcelamento do débito. O Código 32 retrata a existência do pedido e não a sua homologação. Logo, não há que se falar na interrupção do prazo prescricional. Contudo, o exequente indicou bem à penhora, em setembro de 2012, pág. 54. A parte executada apresentou o incidente em causa e o processo seguiu para manifestação do credor, sem a apreciação do pedido de constrição. Nesse contexto, diante da pendência de análise do pedido de penhora, formulado dentro do prazo de 6 anos, não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede IRDR, o qual tomou como representativo da controvérsia o REsp.1340553/RS, e assim estabeleceu: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (Grifei). Por esses motivos, não há que se falar em prescrição. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade. Sem custas. Sem honorários. Intimem-se. Em suas razões recursais, empresa agravante alega que “a indicação de bem à penhora não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e, tão pouco, tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a teor do artigo 174 CTN.” Aduz que “o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos, de que nem o juiz e nem a Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.” Afirma que, “tendo o feito ficado paralisado por 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie, impondo-se a reforma da decisão agravada.” Ressalta que “a simples leitura do feito executivo comprova que a Fazenda Pública não apresentou nenhuma manifestação requerendo o andamento do feito, deixando-o paralisado por mais de 5 anos” e que “a paralisação do feito não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, pois importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais.” Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 38847413). A sentença proferida na ação cautelar de arresto proposta pelo Distrito Federal sob o n 2011.01.1.232350-0 nomeou a Execução Fiscal n 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015) para centralizar todos os atos de execução subsequentes ao arresto (ID 43134396 dos autos da referida execução “Processo Pai”). Dos autos da Execução Fiscal n 0064203-71.2011.8.07.0015 (Processo Pai) consta a determinação de concentração da prática de todos os atos processuais de execução a fim de facilitar o grande volume de processos em curso contra o mesmo devedor pelo débito consolidado. Conforme bem abordado na decisão (datada de 26/02/2014): A medida, de plena ciência das partes, também as favorece, já que poderão concentrar nestes autos os seus pedidos em relação a todas as ações vinculadas ao débito, utilizando-se de procedimentos únicos, e sem necessidade de repeti-los em cada um dos milhares de autos físicos existentes, exceto se, por alguma peculiaridade do caso concreto, for necessária atuação individualizada. A farta documentação acostada pelo Distrito Federal e, não só, as já conhecidas manobras de recalcitrância ao pagamento de tributos perpetradas por Luiz Estevão de Oliveira Neto, individualmente e na direção das empresas que integram o grupo econômico denominado ‘Grupo OK’, sobretudo os decorrentes de obrigações tributárias relacionadas ao IPTU, TLP, e IPVA, desde o exercício de 1992, portanto, há mais de 22 anos, que correspondem a cerca de R$ 152.625.261,03 (cento e cinquenta e dois milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e um reais e três centavos) em dívida ativa ajuizada, revelam a postura e práxis adotadas para a condução dos seus negócios empresariais para a consecução dos seus objetivos, dentre os quais o de dificultar reiteradamente, por meio de artifícios fraudulentos, o recebimento do crédito público. Na referida decisão foi determinada a penhora por meio do sistema RENAJUD de veículos da ré, obras de arte e objetos suntuosos existentes na residência de Luiz Estevão de Oliviera Neto. Não bastasse isso, a agravante peticionou informando ter conhecimento da centralização dos atos executivos, in verbis: “Cuida-se de execução fiscal nomeada, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução que envolvam o Grupo OK e o Distrito Federal. As execuções ora centralizadas têm por objeto a cobrança de débitos de IPTU/TLP.” (ID 43134616, p. 2 do Processo Pai) Em decisão de 21/05/2014 foi deferida a penhora dos imóveis arrolados pelo Distrito Federal, constando a observação de que a penhora se refere ao débito consolidado do devedor e toda a relação de processos abrangidos pela demanda, os quais ganharam tramitação concentrada (ID 43135011 do Processo Pai). O processo também está na relação de processos integrantes do grupo econômico indicados pelo Distrito Federal (ID’s 43135023 e 43135025, p. 10). Em decisão datada de 17/12/2018 foi deferido pedido de penhora no rosto dos autos do Precatório n 139/1997, com curso na CORPRE (ID 43138030 do Processo Pai). Em 08/11/2019 foi deferida penhora do precatório n 2002.00.2.0032514 (ID’s 49439515 e 49881700 do Processo Pai). Em 24/06/2020 foi deferida a penhora de imóvel matricula n 32.557, no 2o Ofício de Registro de Imóveis (ID 62499591 do Processo Pai). Em 17/08/2020 foi determinada penhora no rosto dos autos de outros precatórios do grupo econômico (n’s 0009044-72.2003.8.07.0000 e 009643-45.2002.8.07.0000) e indisponibilidade de ativos de 62 pessoas listadas pelo DF (ID 67896829 do Processo Pai). Em decisão datada de 27/08/2021 foi determinada a suspensão do feito diante do parcelamento administrativo do débito (ID 100827347 do Processo Pai). Assim, considerando o conhecimento da agravante quanto à existência de atribuição de feito para concentração dos atos constritivos (Processo Pai) e inexistência de paralisação do feito pelo prazo de cinco anos, o que evidencia ausência de verossimilhança nas alegações e do direito pretendido, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2022